Tribunal: TJBA
Processo: 8004890-38.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004890-38.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: IRANILDO MACIEL DE LIMA

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de IRANILDO MACIEL DE LIMA em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, reconhecendo a responsabilidade da instituição bancária por saques e desfalques indevidos em conta vinculada ao PASEP e determinando a apuração do montante em liquidação de sentença.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se há ofensa ao princípio da dialeticidade que impeça o conhecimento do recurso;
(ii) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça;
(iii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa;
(iv) determinar se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória;
(v) examinar a responsabilidade do banco quanto à gestão da conta PASEP e a ocorrência de falha na prestação de serviço bancário.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A similitude entre contestação e apelação não afasta, por si só, o dever de conhecer do recurso, desde que presentes os requisitos de admissibilidade e se verifique impugnação aos fundamentos da sentença.

4.

A impugnação à gratuidade de justiça resta prejudicada, uma vez que a parte autora recolheu as custas iniciais, não havendo concessão efetiva do benefício nos autos.

5.

Conforme o Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP, e a competência para julgar a causa é da Justiça Estadual, por não haver interesse jurídico direto da União.

6.

A pretensão de indenização por desfalques na conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contados da ciência inequívoca do prejuízo, conforme a teoria da actio nata adotada pelo STJ.

7.

Não restou demonstrado que os valores debitados da conta do PASEP não tenham sido creditados ao autor por outro meio, como na folha de pagamento, ônus que lhe incumbia, razão pela qual não se caracteriza a prática de saques indevidos.

8.

A discussão sobre a inadequação dos índices de correção aplicados às contas do PASEP não caracteriza falha na gestão do banco, quando este apenas cumpre os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo matéria afeta à Justiça Federal, por envolver interesse jurídico da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e incorreta aplicação de rendimentos.

2.

A Justiça Comum Estadual é competente para julgar ações em que se discute responsabilidade civil do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, mesmo quando envolvidas contas do PASEP.

3.

A prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, iniciando-se a partir da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular.

4.

A responsabilidade civil do banco não se configura quando os valores debitados foram efetivamente pagos por outro meio ao titular, como na folha de pagamento.

5.

A correta aplicação de índices oficiais de correção monetária não caracteriza má gestão, e eventual inadequação desses índices deve ser discutida perante a Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I; Decreto nº 20.910/32; CPC, arts. 485 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.02.2022; STJ, Súmula 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8004890-38.2024.8.05.0146
,
oriundos da
Comarca de Juazeiro
, em que figura

como Recorrente o
BANCO DO BRASIL

S.A.
, sendo
Recorrido
IRANILDO MACIEL DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO APELO.

09